Tribunal: TJPA
Processo: 0801704-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801704-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEVI VAZ DE BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – QUESTÃO SUPERADA

– SENTENÇA JÁ PROFERIDA – JUÍZO DE CERTEZA – PROCESSO EM FASE DE APELAÇÃO ENCAMINHADO À REVISÃO – PROXIMIDADE DE PRONUNCIAMENTO EM 2º GRAU. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.

Paciente condenado
pelo art. 217-A do CPB, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto.

2
. O Cerne do presente writ consiste na arguição de excesso de prazo no cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas nesta Corte, por meio de outro habeas corpus.

3
. O Julgamento meritório do habeas corpus nº
0015623-84.2016.8.14.0000
, que se houve em 20/02/2017, sob minha relatoria, confirmou as medidas cautelares impostas pelo então relator do feito, Des. Leonam Cruz, a quando da apreciação do pleito liminar, quais sejam: (
a) proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; b) comparecimento em juízo para informar e manter atualizados os registros sobre onde pode ser encontrado e eventual mudança de residência; c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalhos fixos;
d) monitoração eletrônica” )

4
. Alegação

de excesso de prazo no cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão superada.

5.
O motivo primordial de inexistir excesso de prazo na espécie, reside no fato do processo já ter sido sentenciado, como informado pelo magistrado a quo, em 14/03/2018, pelo crime previsto no art. 217-A do CPB, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto.

6
. Noutros termos, estando-se diante de um juízo maior de certeza, resta superada qualquer alegação de excesso de prazo referente ao cumprimento de qualquer medida cautelar, seja ela a mais extrema, sejam as diversas.

7
. Pontue-se, inclusive, que fora interposto recurso de apelo criminal, recebido pelo Juízo em 03/04/2018, já tendo sido proferido o relatório sob minha subscrição e encaminhado ao Desembargador Revisor em 20/07/2020, para quando se terá um pronunciamento em 2º grau acerca do mérito da questão.

8
. Destarte, tem-se por superada a alegação de excesso de prazo no cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão na espécie, em razão da prolação de édito condenatório e, ainda, da proximidade de resultado meritório em segundo grau.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
para Revogação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão com pedido de liminar.

Paciente: Levi Vaz de Barros.

Impetrante:
Breno Brazil de Almeida Lins
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescentes da Capital/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Luiz Cesar Tavares Bibas.

Processo nº:
0801704-53.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Breno Brazil de Almeida Lins
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
para Revogação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão com pedido de liminar
em favor
Levi Vaz de Barros
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescentes da Capital/PA.

Aduz o impetrante resumidamente, que o paciente foi denunciado em 10 de abril de 2012, autos do processo
0008994-11.2011.8.14.0401
, e deste então, nunca se eximiu de estar presente a todos os atos processuais, sempre que chamado, e, durante todo esse lapso temporal, jamais ameaçou quaisquer pessoas, e além da primariedade, em nada prejudicou a perfeita marcha processual, ao contrário, fez questão de se fazer presente para apurar a verdade real. O aludido processo já passou por toda a instrução probatória, estando, na presente data em grau de Recurso de Apelação.

Assevera que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 26/09/2016, no mesmo dia da requisição de tal Prisão Cautelar em seu desfavor, formulada pelo Ministério Público do Estado, e motivada por relato pessoal, e tão só, da genitora da vítima menor
S. J. G.
, a quem o Paciente a teria ameaçado.

Afirma que em 19/12/2016, o paciente impetrou a ordem nº 0015623-84.2016.8.14.0000, na qual logrou êxito em conseguir sua liberdade.

Alega excesso de prazo no cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para revogar as medidas cautelares diversas impostas sobretudo o monitoramento eletrônico.

Autos distribuídos sob a relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, contudo, em razão de seu afastamento funcional, os autos vieram a mim redistribuídos.

Ato contínuo, encaminhei o feito ao Des. Leonam Cruz, entendendo, eu, por sua prevenção, o qual concedeu a liminar na ordem anterior, liminarmente, aplicando as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: “
a) proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; b) comparecimento em juízo para informar e manter atualizados os registros sobre onde pode ser encontrado e eventual mudança de residência; c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalhos fixos;
d) monitoração eletrônica”.

Não tendo sido acatada a prevenção pelo referido Desembargador, vieram-me os autos novamente conclusos, no que indeferi o pleito liminar
(Id. nº
2810835
), e, no ato, requisitei informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
2871140
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
2885218) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o necessário relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
excesso de prazo no cumprimento de medidas cautelares, com o fito de revogá-las, sobretudo o monitoramento eletrônico.

Compulsando os presentes autos, entendo não haver prosperar a alegação ventilada na presente via estreita de que haveria excesso de prazo no cumprimento de medidas cautelares impostas por esta Corte no Habeas Corpus nº
0015623-84.2016.8.14.0000
.

No julgamento meritório da referida ordem, que se houve em 20/02/2017, fora produzida a seguinte ementa, a qual, sob minha relatoria, confirmou as medidas cautelares impostas pelo então relator do feito a quando da apreciação do pleito liminar (
a) proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; b) comparecimento em juízo para informar e manter atualizados os registros sobre onde pode ser encontrado e eventual mudança de residência; c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalhos fixos;
d) monitoração eletrônica” ):

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR–
ART. 217-A
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA UNICAMENTE COM ARRIMO EM DECLARAÇÕES UNILATERAIS PRESTADAS PELO PAI DA VÍTIMA – PACIENTE QUE RESPONDIA EM LIBERDADE A AÇÃO PENAL DESDE SEU INÍCIO – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA IMPOSTA – SUFICIÊNCIA, ADEQUAÇÃO E OPERÂNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CPB.

2.
Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e substancialmente que a prisão cautelar do paciente fora decretada com base em declarações unilaterais do pai da vítima menor.

3.
Da detida análise dos autos, não há como reconhecer a legalidade do decreto preventivo que se lastreou única e exclusivamente nos relatos prestados pelo pai da vítima perante a autoridade policial e o Representante do Ministério Público.

Deveria, pois, tais declarações virem subsidiadas por investigação policial ou judicial, ou, ainda, por outros meios de prova que pudessem enxertar o a solidez do informado.

Ademais, cumpre destacar que o paciente respondia ação penal desde a sua gênesis em liberdade, não atravancando a ordem pública, lesionando a instrução criminal ou, ainda, se furtando de eventual aplicação da lei penal, motivo o qual se mostram ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

4.
Assim, se revelam suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão no caso em tela, pelo que deve ser mantida a medida liminar anteriormente concedida.

ORDEM CONCEDIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Ora, o motivo primordial de inexistir excesso de prazo na espécie, reside no fato do processo já ter sido sentenciado, como informado pelo magistrado a quo, em 14/03/2018, pelo crime previsto no art. 217-A do CPB, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Noutros termos, estando-se diante de um juízo maior de certeza, resta superada qualquer alegação de excesso de prazo referente ao cumprimento de qualquer medida cautelar, seja ela a mais extrema, sejam as diversas.

Pontue-se, inclusive, que fora interposto recurso de apelo criminal, recebido pelo Juízo em 03/04/2018, já tendo sido proferido o relatório sob minha subscrição e encaminhado ao Desembargador Revisor em 20/07/2020, para quando se terá um pronunciamento em 2º grau acerca do mérito da questão.

Destarte, tenho por superada a alegação de excesso de prazo no cumprimento de medidas cautelares na espécie, em razão da prolação de édito condenatório e, ainda, da proximidade de resultado meritório em segundo grau.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/08/2020